Tribunal: TJBA
Processo: 8035540-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8035540-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDILEUSA DA SILVEIRA REIS Advogado(s): FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA, LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONÇA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LIMITAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SENTENCIAL. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8035540-18.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.